Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008035-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLEITON DIVINO QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 004.692.841-37 (AGRAVADO), CAIO VINICIUS ZAVITOSKI MENDES DA SILVA - CPF: 014.725.401-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DAS DÍVIDAS QUESTIONADA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DISPENSA DE CAUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a exclusão de sete inscrições negativas atribuídas ao agravado, relativas a débitos de unidades consumidoras cuja titularidade é por ele contestada. A decisão fixou multa diária em caso de descumprimento e dispensou a prestação de caução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a legalidade da dispensa de caução.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da titularidade das unidades consumidoras impede o afastamento imediato da plausibilidade do direito invocado pelo agravado, sendo indispensável a instrução probatória da ação declaratória.

4. A medida liminar possui caráter reversível, não impondo prejuízo irreparável à parte agravante, e resguarda direito fundamental à dignidade e ao crédito.

5. A dispensa da caução foi adequadamente fundamentada na hipossuficiência presumida do consumidor, em consonância com o §1o do art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para exclusão de apontamentos em cadastro de inadimplentes quando há controvérsia plausível sobre a titularidade da dívida. 2. A hipossuficiência do consumidor justifica a dispensa da prestação de caução nos termos do §1o do art. 300 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
Não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por Cleiton Divino Queiroz de Arruda.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão de sete inscrições restritivas nos cadastros de inadimplentes, relativas a débitos vinculados a unidades consumidoras que o autor afirma desconhecer
(id.
274827868
)
.

A liminar foi deferida com base no suposto risco de
dano
à imagem e crédito do agravado, com imposição de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento no prazo de cinco dias
(id.
275969866
)
.

A
agravante alega que a tutela foi concedida sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.

Argumenta que há provas nos autos de que o agravado possui vínculo com as unidades consumidoras referidas, inclusive com registros de contato telefônico em que ele teria confirmado seus dados e o número da unidade. Sustenta que a negativação decorreu do exercício regular de direito, diante de inadimplemento de faturas de energia elétrica, e pleiteia, assim, a revogação da liminar.

Requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o qual, contudo, foi indeferido monocraticamente por esta Relatoria, diante da análise sumária dos autos que não permitiu, naquele momento, o acolhimento do pedido liminar.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno,
pugnando pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela recursal (id.
282096063
)
.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, reiterando desconhecimento das dívidas cobradas e ausência de qualquer relação contratual com a empresa agravante
(id.
281872898
)
.

O agravante também apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteado pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela (id.
288195882
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando à agravante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A que exclua sete inscrições restritivas em nome do agravado Cleiton Divino Queiroz de Arruda, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível a dispensa de caução, quando presente situação de hipossuficiência da parte autora (§1o).

A
agravante
alega
que a negativação decorre de débitos legítimos oriundos de consumo de energia elétrica vinculado a unidades consumidoras supostamente relacionadas ao agravado, apresentando
documentos cadastrais
.

Contudo, os elementos constantes dos autos não permitem, neste momento processual, afastar com segurança a plausibilidade das alegações do agravado,
especialmente
diante da natureza declaratória da
ação, que
visa
justamente a discussão sobre a existência do vínculo jurídico e a legitimidade dos débitos.

Nesse contexto, a matéria exige instrução probatória adequada, razão pela qual a manutenção da tutela de urgência revela-se medida prudente e juridicamente amparada, ao menos até que os fatos sejam devidamente esclarecidos no curso do processo.

Ademais, a tutela concedida pelo juízo singular mostra-se reversível e proporcional, assegurando apenas a suspensão temporária das anotações restritivas até o julgamento final da ação. Havendo improcedência dos pedidos, nada impede que a agravante retome a negativação, caso preenchidos os requisitos legais.

Quanto à prestação de caução, o juízo singular, com acerto, dispensou sua exigência com fundamento na provável hipossuficiência financeira do autor, aplicando de forma adequada a faculdade prevista no §1o do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil.”

Dessa forma, considerando a reversibilidade da medida, a plausibilidade do direito invocado e a inexistência de risco irreparável à agravante, a decisão agravada deve ser mantida.

Face

a
o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à dispensa de caução.
Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025